Tribunal: TJSP
Processo: 2127984-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde. Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Alegação de decadência. Não configuração. Lançamento de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado. Inteligência do artigo 173, I,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde. Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2016. Rejeição de objeção de não executividade. Acerto. Alegação de decadência. Não configuração. Lançamento de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado. Inteligência do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.